Tribunal: STF
Processo: Rcl 41471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora impugnado teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,  devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados  no RE 641.320/RS.” (grifei)
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, o que se segue:
    “O Reclamante encontra-se preso no Centro de Progressão Penitenciária de Campinas/SP, cumprindo pena em regime semiaberto. Conforme cálculo de penas, o paciente atinge o lapso para progredir para o regime aberto em 23/11/2020.
    Diante da Recomendação 62 do CNJ, art. 5, inciso I, onde foi recomendado aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, concedessem a antecipação de benefícios, o Reclamante postulou ao MM. Juiz de Primeira Instância a concessão antecipada do regime aberto ou, ainda, a concessão de regime aberto domiciliar. 
    O pedido se fundamentou, ainda, na evidente violação à Súmula 56 desse E. Tribunal, pois manter o Reclamante preso em regime semiaberto quando as unidades prisionais interromperam as atividades que são próprias daquele regime (trabalho externo, estudo, saídas temporárias, visitas), torna o sistema prisional inadequado, violando a determinação da suscitada Súmula 56 desse Pretório Excelso, prejudicando a ressocialização do Reclamante. 
    …...................................................................................................
    É direito do Reclamante cumprir sua pena em estabelecimento próprio para o regime em que se encontra. Uma vez que lhe foi vedado o estudo e o trabalho, as saídas temporárias e as visitas, a atual situação se torna ainda mais rígida do que o próprio regime fechado.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede reclamatória, seja concedida “a progressão antecipada para o regime aberto” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão ora deduzida. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte à decisão objeto desta reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Com efeito, o exame dos presentes autos revela que o ora reclamante, transferido para o regime semiaberto em 10/12/2019, não se encontra em regime prisional mais gravoso.
    Impende observar, no ponto, o teor das informações oficiais prestadas pelo Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ – Campinas/SP, no sentido de não ter ocorrido desrespeito ao que se contém na Súmula Vinculante nº 56/STF, valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento de referidas informações:
    “2. Informo, ainda, que o(a) reclamante alcançou a progressão de regime semiaberto no dia 18/09/2019. A Defesa informou no dia 29/10/2019 que o sentenciado ainda não havia sido transferido para o regime intermediário, oportunidade em que o Juízo tomou providências solicitando informações urgentes à unidade prisional acerca da pendência da transferência do sentenciado. No dia 12/11/2019, o diretor da unidade respondeu que o sentenciado já estava na lista de transferência aguardando vaga no regime intermediário. Em 03/01/2020, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo noticiou nos autos que o sentenciado havia sido transferido para estabelecimento adequado ao seu atual regime em 10/12/2019 (Centro de Progressão Penitenciária de Campinas/SP), no qual se encontra até o presente momento, tratando-se de estabelecimento absolutamente adequado ao cumprimento  de pena no regime intermediário.
    Anoto, porque de relevo, que, no início de maio p.p, foram diagnosticados com a Covid-19, 11 (onze) presos do CPP de Campinas, todos assintomáticos e imediatamente isolados, além de 5 (cinco) servidores, que foram afastados do trabalho. No entanto, de acordo com as informações prestadas no último dia 08 de junho pelo Diretor do CPP de Campinas, no Procedimento que tramita pela Corregedoria dos Presídios (Processo nº 0003900- -42.2020.8.6.26.0502), não foram registrados novos casos de Covid-19 entre os presos e os servidores, demonstrando que as ações preventivas exaustivamente empregadas surtiram o efeito almejado.
    Salientou ainda o Senhor Diretor que todos os custodiados encontram-se utilizando EPI´s em todas as movimentações internas e externas, como também há disponibilização de álcool gel em ‘dispenser’ em todos os setores da unidade prisional, e todos os servidores e demais pessoas são submetidos às aferições de termômetro ‘laser’. Ademais, ressaltou que foram distribuídas 7.124 (sete mil cento e vinte e quatro) máscaras faciais reutilizáveis a todos os detentos reclusos no CPP Campinas, como também disponibilizadas 05 (cinco) máscaras reutilizáveis para cada servidor da unidade.
    Todavia, estão suspensas as saídas temporárias e as visitas de familiares em todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, por decisão da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, visando à não introdução e/ou contenção da pandemia do novo coronavírus nas unidades.
    Em 14/05/2020, a Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar/antecipação de regime com base na possibilidade de contaminação do sentenciado por coronavírus no estabelecimento prisional, o que, após manifestação desfavorável do Ministério Público, restou indeferido o pedido sob o fundamento de que, ‘não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido de que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo.’” (grifei)
    Vê-se, daí, que a autoridade judiciária ora reclamada, ao indeferir o pedido de progressão antecipada, longe de incidir em transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, limitou-se, tão somente, a verificar se o reclamante preenchia, ou não, os requisitos necessários para a concessão de saída antecipada previstos na Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça.
    Tenho para mim, considerado esse contexto, que a decisão reclamada não pode ser qualificada como transgressora da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 56/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    Na realidade, como anteriormente referido, inexiste qualquer relação de identidade entre a matéria versada nesta reclamação e as razões que deram suporte à Súmula Vinculante nº 56/STF, circunstância essa que torna evidente a falta de pertinência na invocação, como paradigma, do enunciado sumular em questão.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Registre-se, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina (Rcl 40.109/PA, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 41.065/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 41.489/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação que a parte ora reclamante fez, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o RISTF, art. 21, XIX).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator